Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REDE SOCIAL. PERFIL BLOQUEADO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO ALEGADO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DO PERFIL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar o Facebook na obrigação de fazer de não bloquear o perfil da autora (https://www.facebook.com/ppffcosta) em sua plataforma, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual juízo de execução; b) condenar o Facebook a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data da decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.
2. Sustenta o recorrente que a indisponibilidade temporária de algumas funcionalidades do perfil da recorrida se deu pela verificação da publicação de diversos conteúdos em desacordo com o previsto nos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade do serviço Facebook., principalmente, conteúdos contendo bullying, violência e ódio. Esclarece que as restrições implicam em não poder fazer postagens, comentários ou favoritar outras postagens no Facebook por períodos determinados.
3. Defende que “que inexiste no ordenamento jurídico brasileiro qualquer norma que obrigue os provedores de aplicações de Internet a coletarem ou guardarem outros dados ou os conteúdos publicados e atividades mantidas entre seus usuários”.
4. Alega que a conduta adotada foi completamente legítima e motivada, além de estar amparada pelo exercício regular do direito (art. 188 do Código Civil).
5. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
6. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pelo réu confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada pela parte autora, em sede de contrarrazões, rejeitada.
7. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Nesse sentido, o artigo 3o da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014).
8. É incontroverso que o réu promoveu o bloqueio temporário do perfil da autora (https://www.facebook.com/ppffcosta) em sua plataforma.
9. O recorrente afirma que a conta da recorrida foi desabilitada tendo em vista a violação aos termos contratuais aceitos no momento do ingresso, ao compartilhar conteúdo em desacordo com o previsto nos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade do serviço Facebook., principalmente, conteúdos contendo bullying, violência e ódio.
10. Muito embora o réu insista haver comprovado a ocorrência de conteúdo impróprio, limitou-se a acostar ao feito advertências feitas pelo próprio recorrente, por meio das quais indica o que aconteceria se os padrões estabelecidos pelo réu fossem violados novamente.
11. Por certo, o recorrente não se desincumbiu minimamente do ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois não acostou aos autos eletrônicos qualquer indicativo da existência de mensagens com conteúdo de bullying, violência ou ódio.
12. No caso em análise, não há qualquer evidência de que a autora tenha infringido as políticas de uso da rede social, além das meras alegações do réu, destituídas de qualquer força probatória.
13. Cumpriria ao requerido demonstrar com precisão qual foi o ato ilícito cometido pela autora por meio do perfil na plataforma do requerido com vistas a justificar a atitude de desativar, ainda que temporariamente, o perfil do usuário, mas não o fez.
14. Portanto, configurado o abuso de direito por parte do requerido, é forçoso que o réu seja compelido a restabelecer a conta da autora.
15. A exclusão do perfil de usuário de rede social, sem a correspondente comprovação de que a autora violou os termos e condições de uso, implica em mácula à sua reputação, haja vista que leva aos demais seguidores a acreditarem que a recorrida veicula material impróprio. A afronta aos direitos de personalidade, na hipótese, é patente, uma vez que foi capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, o que justifica a compensação pecuniária em favor da ofendida.
16. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação.
17. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
18. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
19. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.